Tribunal: TJMT
Processo: 1006536-37.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006536-37.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), F. M. C. D. A. (AGRAVADO), F. M. C. A. (TERCEIRO INTERESSADO), LAERTE FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 033.234.031-77 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –
TRATAMENTO DE NEUROCIRURGIA – UTI PEDIÁTRICA
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 2102-27.2017.8.11.0063 (cód. 104864), ajuizada pelo menor impúbere,
F. M. C. de A.
, que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que os Requeridos, procedam ao imediato encaminhamento do infante, para hospital público ou particular, para realização de tratamento de neurocirurgia, com suporte de UTI Pediátrica, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que não estão comprovados, nos autos, a urgência e a emergência, que justifiquem a antecipação dos efeitos da tutela.

Alega que é imprescindível o cumprimento das disposições legais da Recomendação nº. 31/2010 do CNJ, bem como a Portaria nº. 1135/2011/PRES do TJMT, encaminhando o processo com toda a documentação ao NAT, para emissão no prazo de 48 horas, de parecer.

Aduz que inadequada é a imposição de multa diária pelo descumprimento da decisão de liminar, devendo, em caso de descumprimento da decisão, ser adotada medida mais adequada à obtenção do resultado pretendido.

Com essas razões, ressaltando a necessidade premente de que seja evitado dano irreversível ao Município de Cuiabá, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da medida Recorrida.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido conforme – id. 818871 -.

Contrarrazões ao agravo de instrumento pugnando pelo desprovimento do recurso - id. 1029166 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 2024728 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que os Requeridos, procedam ao imediato encaminhamento do infante, para hospital público ou particular, para realização de tratamento de neurocirurgia, com suporte de UTI Pediátrica, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que resta prejudicado o presente Agravo de Instrumento em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que houve a prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 22/01/2019, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos, e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a)

Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de realizar tratamento neurocirúrgico de urgência em hospital de referência com vaga em leito de UTI pediátrica em favor da criança Felipe Miguel Coimbra de Araújo;

b)

Condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na obrigação de realizar tratamento neurocirúrgico de urgência em hospital de referência com vaga em leito de UTI pediátrica em favor da criança Felipe Miguel Coimbra de Araújo;

c)

Deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário, ex vi do art. 496, § 3º, inciso II, do CPC;

d)

Comunique-se o e. Relator do Agravo de Instrumento nº 1006536-37.2017.8.11.000 da sentença constante destes autos;

e)

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;

f)

Intimem-se. Cumpra-se.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020